Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703784-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CIELIA NUNES BONIFACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum (processo n. 0700589-04.2022.8.07.0003) ajuizada por CIELIA NUNES BONIFÁCIO, deferiu a liminar pleiteada para “determinar a parte requerida o tratamento prescrito pelo médico, notadamente constante do ID 112629949 e 112629950, quais sejam, Liberação Laparoscópica de Aderências e Secção Laparoscôpica de Ligamentos, bem como tesoura ultrassom 7 harmon, no prazo não superior a 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)." (ID 112793361, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) os materiais que tiveram a cobertura negada são órteses, próteses e materiais especiais – OPME que estão excluídos do contrato; 2) "o juízo singular, que não detém o conhecimento técnico na matéria, deferiu o custeio de um tratamento cirúrgico cuja indicação de alguns procedimentos e materiais não possuem cobertura contratual, por expressa exclusão contratual e por não estar elencado no Rol de Procedimentos da ANS"; 3) não ficou demonstrada a urgência ou emergência no tratamento pleiteado pela agravada; 4) deve ser observada a taxatividade do rol da ANS e as limitações impostas no contrato firmado entre as partes em observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ; e 5) a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada ao fixar astreintes. (ID 32521906) Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja revogada. Preparo recolhido (ID 32521908). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se observa a probabilidade do direito nem o risco de dano grave e de difícil reparação. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que a autora, ora agravada, alega que foi diagnosticada com endometriose e que necessita de procedimento cirúrgico urgente. O plano de saúde, apesar de ter autorizado parcialmente a cirurgia, negou a cobertura de determinados procedimentos e de materiais considerados necessários ao tratamento cirúrgico. Os fundamentos apresentados pela agravada são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiária da assistência à saúde prestada pela agravante (ID 112629945, autos originais); 2) laudos médicos que demonstram a necessidade de procedimento cirúrgico (ID 112629946); e 3) negativa de custeio de determinados procedimentos e materiais pela agravante (IDs 112629947 a 112629953). Nesse contexto, o juiz singular deferiu a antecipação de tutela para determinar à administradora do plano de saúde a autorização do tratamento prescrito pelo médico assistente. O art. 7o, I, da Resolução Normativa no 424 da Agência Nacional de Saúde (ANS) preconiza que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais (OPME) necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia (IDs 112629955, 12629956 e 112629946), de modo que não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade deles. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo cirurgião assistente, porquanto o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde da paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicada por médico que assiste o paciente. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)” – grifou-se Referido posicionamento também se aplica ao fornecimento de materiais a serem utilizados para procedimentos cirúrgicos de pacientes, com vistas ao tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde. Consignem-se, nesse sentido, entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 3. Não cabe à operadora recusar-se a custear os materiais indicados para a intervenção pleiteada, ainda mais quando a segurada do plano de saúde comprova a indicação médica para o tratamento. 4. É prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPMEs - necessários à execução do procedimento cirúrgico. (...) 7. Efeito suspensivo indeferido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1364763, 07116815320208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) – grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se. Dessa forma, em princípio, constata-se a abusividade da negativa de cobertura pela agravante. De outro lado, ante o quadro clínico da agravada que sofre de "dores crônicas em baixo ventre, associadas a sangramento uterino anormal, sem melhora com a utilização de vários anticoncepcionais" (laudo médico de ID 112629946, autos originais), justifica-se a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional assistente, sobretudo porque há grande possibilidade de atenuação das dores e melhora na qualidade de vida da agravada. Além disso, afigura-se evidente que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível. Caso o pedido contido na exordial seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator